Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704108-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: HAGTA BEATRIZ GOMCALVES DE MENEZES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a decisão de ID 178647937 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por HAGTA BEATRIZ GONÇALVES DE MENEZES, que deferiu o pedido de natureza liminar formulado. Afirma, em suma, que a manutenção dos efeitos da decisão liminar poderá ensejar a necessidade de cumprimento de nova carência, na hipótese do decurso do prazo de sessenta dias para realização da portabilidade; que observou a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar nos casos de rescisão; que não opera mais no Distrito Federal; que deve ser observado o princípio do mutualismo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 55559349). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Por expressa previsão legal, a citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual (artigo 238 do Código de Processo Civil). Em relação à repercussão do ato na esfera recursal, o artigo 1.003, §2o, do Código de Processo Civil dispõe que o prazo da interposição do recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação é contado da data da juntada do mandado cumprido, na forma prevista no artigo 231 do Código de Processo Civil. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação da parte agravante foi juntado em 7/12/2023 (ID 180899842 dos autos de origem), de modo que o prazo recursal se iniciou no primeiro dia útil subsequente (11/12/2023). Desse modo, o termo final do prazo recursal foi o dia 31/1/2024, e o recurso somente foi protocolado em 6/2/2024. Imperioso ressaltar que a contagem do prazo em dobro para litisconsortes com diferentes procuradores não se aplica aos processos em autos eletrônicos (artigo 229, §2o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora